Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO GILBERTO VAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que determinou a apreensão do passaporte do executado e lhe aplicou a multa de 10% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, V, e parágrafo único). O agravante alega, em síntese, que não possui bens, exceto a meação do imóvel no qual reside a sua ex-esposa, imóvel em processo de alienação. Aduz que não exerce atividade remunerada no Brasil e tampouco no exterior, não tem patrimônio para quitar a dívida, é cidadão francês, recebe auxílio financeiro do filho residente na França, em cujo local realiza suas consultas médicas e está em busca de captação de novas oportunidades de negócios, motivo pelo qual realiza inúmeras viagens ao exterior, custeadas por potenciais clientes. Salienta que a apreensão dos passaportes o impede de exercer atividade econômica, bem como viola seu direito de ir e vir. Além disso, ressalta que a multa de 10% por ato atentatório à dignidade da Justiça é desarrazoada, pois não tem bens penhoráveis e está desempregado. Requer a suspensão da decisão e, ao final, a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A hipótese é de cumprimento de sentença movido por ARENA DO BRASIL GESTÃO DE ESTÁDIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. em face de JOAO GILBERTO VAZ, em que a exequente requer o deferimento da medida atípica executiva consistente na apreensão do passaporte do devedor, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio do devedor. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo (II), bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (IV) (CPC, art. 139). Quanto ao tema, merece destaque o magistério da doutrina: “É importante salientar que, no regime do Código de 1973, tais medidas de apoio à efetivação encontram-se limitadas a técnicas processuais voltadas à tutela das obrigações de fazer e de não fazer (art. 461, § 5.o) e, por extensão, às obrigações de entrega de coisa (art. 461-A, § 3.o). Não obstante no novo Código essas medidas tenham sido mantidas nas disposições referentes ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa (arts. 533, caput e § 1.o; e 535, § 3.o), diante da nova sistemática apresentada no que concerne aos poderes do juiz em geral, tais medidas tomaram nova destinação e alargaram a sua abrangência, pois agora se prestarão ao apoio para o cumprimento de qualquer ordem judicial, até mesmo nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de maneira que o juiz poderá se valer daquelas mesmas técnicas de efetivação de decisões judiciais até então circunscritas às obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, para vencer a recalcitrância do destinatário da ordem judicial, ou seja, será permitido ao juiz “fixar os meios executivos sub-rogatórios mais adequados a proporcionar a satisfação integral do credor de tais obrigações” (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 122). Observe-se que, traçado esse paralelo entre os arts. 139, IV, 533 e 535, maior ainda a razão para entender que, como sustentado acima, o juiz está autorizado agir de ofício na adoção das medidas necessárias a assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais em geral, na medida em que, mediante disposição expressa contida no caput do art. 533 e, por consequência do disposto no § 3.o do art. 535, tais medidas podem ser adotadas de ofício pelo juiz no cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa. Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 127). (...)” (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e outros. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, de acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. 2a Edição em e-book baseada na 2a Edição Impressa. São Paulo. Editora RT, 2016. p. 31) No tocante às diretrizes para aplicação das medidas atípicas previstas no CPC, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros, conforme se observa do seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018. 2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Grifamos No caso em apreço, merece destaque excerto da decisão agravada: “No caso em apreço, todas as medidas típicas coercitivas e sub-rogatórias foram adotadas sem sucesso. Para tanto, foram esgotadas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo para o rastreamento patrimonial, mas não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. O executado foi intimado para indicar seus bens passíveis de penhora (ID 36825643), bem como para esclarecer as suas fontes de renda no Brasil e se possui contas bancárias no exterior (ID 48663237), oportunidade em que informou que possui 50% do imóvel no qual a sua esposa está residindo e que será partilhado por ocasião da decretação do divorcio (ID 40672005), que está desempregado, que não exerce atividades empresariais e que não movimenta contas fora do Brasil (ID 50906094). Nada obstante as alegações da parte executada, a exequente comprovou que o executado é sócio e representante das empresas ARENA SOLUTIONS PROJETOS, SISTEMAS E SERVICOS PARA ARENAS MULTIUSO LTDA e LIQUID SERVICOS E SISTEMAS BIOMETRICOS LTDA, conforme os documentos de ID’s 34630490, 34630725 e 24630798. Ademais, a ata de audiência (ID 52555590) dos Autos no 0748781-65.2018.8.07.0016, em que houve o divórcio litigioso do executado, ratifica que o devedor possui cotas sociais da empresa ARENA SOLUTIONS PROJETOS, SISTEMAS E SERVIÇOS PARA ARENAS MULTIUSO LTDA, CNPJ: 00.503.882/0001-08. A parte exequente, ainda, demonstrou que o executado possivelmente constituiu a empresa X-STRATEGIA GROUP CONSULTORIA EIRELI em nome de seu filho, o Sr. Luan Soriano Vaz, tendo em vista que, enquanto o Sr. Luan Soriano Vaz reside na França (ID 52554702), o endereço e o e-mail eletrônico da empresa são os mesmos utilizados pelo executado. Outrossim, a exequente juntou a procuração em que o Sr. Luan Soriano Vaz outorgou amplos poderes ao executado para representá-lo e gerir os seus negócios (ID 52554648). Por sua vez, as fotos acostadas aos autos pela exequente demonstram que o executado realizou recentemente várias viagens internacionais (ID’s 34631088 e 34631497), de forma que o padrão de vida ostentado por ele nas suas redes sociais mostra-se incompatível com a sua declaração de renda e de uma pessoa que se diz desempregada. Por fim, o documento de ID 52553326 comprova que o executado movimentou a sua conta na Bulgária em fevereiro de 2016, ao contrário do alegado por ele na petição de ID 50906094 – Pág. 2, em que diz que não possui conta no exterior desde o ano de 2012. Com efeito, diante do conjunto probatório contido nos autos, resta claro que a parte executada possui patrimônio expropriável e que oculta os seus bens para não satisfazer a obrigação de pagar executada nos presentes autos, de modo que a medida atípica pleiteada pela exequente se mostra razoável e proporcional não apenas para garantir a satisfação do seu direito creditício, mas também para salvaguardar o prestígio do Poder Judiciário enquanto autoridade estatal, tendo em vista que uma decisão não cumprida é um ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, V, CPC). Ante o exposto, determino a apreensão do passaporte do executado, bem como aplico a multa no montante de 10% do valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, e parágrafo único, do CPC).” Num juízo de cognição sumária verifico que, de fato, além dos consistentes indícios de ocultação de patrimônio, a retenção dos passaportes é adequada e proporcional ao propósito do credor, sendo crível que movimentará o devedor na busca de soluções concretas para saldar a dívida. Ademais, salvo melhor juízo, não se trata de medida unicamente punitiva, sobretudo quando se observa tratar-se o devedor de empresário reconhecido nesta capital, com negócios realizados no exterior e cujas viagens suntuosas são custeadas por diversos clientes internacionais, de modo que, aparentemente, não terá maiores problemas para levantar o montante suficiente à quitação do débito. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.